Tribunal: TJDFT
Processo: 0736831-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736831-41.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GONZAGA DE CASTRO FILHO RECORRIDO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 563/STJ. CONTRATO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DOS JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. 1. As entidades fechadas de previdência privada não desenvolvem atividades comerciais, nem almejam lucro, apenas viabilizam benefícios previdenciários complementares aos seus associados. 2. Nas relações entre a entidade de previdência e seus participantes prevalece uma espécie de associativismo com fins previdenciários, motivo pelo qual o vínculo firmado entre a entidade e seus participantes não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 563 do STJ). 3. A relação jurídica existente entre a entidade previdenciária e o associado é de caráter estatutário, devendo prevalecer o que estabelece o Estatuto e a legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 109/2001). 4. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 5. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 6. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 9o, 31 e 76, todos da Lei Complementar 109/2001; bem como 29 da Lei 8.117/1991, sustentando que, por ser a recorrida entidade fechada de previdência complementar, em oposição às entidades abertas, a assistência financeira aos seus patrocinadores, participantes e assistidos é vedada. Aduz que não pode a recorrida ser equiparada à instituição financeira e, por conseguinte, não pode cobrar juros mensais quando fomenta empréstimo ao seu associado, por falta de amparo legal ou previsão contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 9o, 31 e 76, todos da Lei Complementar 109/2001; bem como 29 da Lei 8.117/1991, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A irresignação do autor é contra a capitalização mensal, que ele pretende que seja anual, ope legis, na forma do art. 591 do Código Civil, por falta de cláusula contratual. Em nenhum momento impugnou a legalidade da operação realizada pela Fundiágua. Nego provimento ao recurso por entender que a capitalização está evidente no contrato e na planilha inserida no corpo do próprio contrato, não havendo necessidade de mais clareza ou de longas cláusulas dizendo o que os números já traduziram. Quanto aos contratos extintos pelo cumprimento do objeto, não há nenhuma ilegalidade ou cláusula abusiva. O pacto foi cumprido.” (ID 12955121), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame das cláusulas contratuais e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009